Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-63.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002056-63.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (APELANTE), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL FELKL KUMMEL - CPF: 757.411.800-00 (ADVOGADO), RICARDO VOLLBRECHT - CPF: 687.964.800-25 (ADVOGADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (APELADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Comissão de permanência. Cobrança lícita, desde que não cumulada com outros encargos. Validade. Encargos contratuais devidos até o efetivo pagamento. Reforma da sentença. Procedência integral da ação monitória.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, afastando a cobrança de comissão de permanência e capitalização mensal de juros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a validade da cobrança de comissão de permanência; (ii) caso não incida a comissão de permanência, a legalidade da capitalização mensal de juros; e (iii) o período de incidência dos encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de comissão de permanência é lícita, conforme Súmula 472 do STJ, desde que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e não seja cumulada com outros encargos, o que se verifica no caso concreto.

4. No caso, o contrato de adesão faz expressa menção às cláusulas gerais, nas quais estão previstos os encargos de inadimplemento, incluindo a comissão de permanência, e o cliente declarou ciência prévia mediante assinatura e concordância com os termos.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não se limitam ao ajuizamento da ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 421 e 422; Lei nº 8.078/90 (CDC); Medida Provisória nº 1.963-17/2000; Código de Processo Civil, art. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568244/RJ (Tema 952); TJMT, RAC 0006850-64.2012.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação “
monitória
” (Proc. nº 1002056-63.2020.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra ANDERSON DINIS RIGO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, a ser liquidado em sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da dívida, afastando a cobrança de comissão de permanência e capitalização mensal de juros. O juízo fixou ainda os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com distribuição proporcional das custas, impondo à parte ré a responsabilidade por 80% das despesas processuais (cf. Id. nº 245793201).

O apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada, pois deixou de reconhecer a validade das cláusulas contratuais previstas no contrato de cláusulas gerais, firmado com o apelado por adesão. Afirma que o contrato específico firmado entre as partes faz expressa remissão às cláusulas gerais, nas quais estão previstas as condições para cobrança de encargos de inadimplemento, inclusive a comissão de permanência.

Aduz que a interpretação isolada do contrato de adesão, sem considerar o conjunto contratual, contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a validade de instrumentos complementares quando há remissão expressa e ciência da parte contratante.

Enfatiza que a exclusão da capitalização mensal e da comissão de permanência contraria a autonomia da vontade das partes e implica alteração indevida da relação jurídica, violando a segurança jurídica e a força vinculante dos contratos.

Defende, ainda, que a sucumbência do autor foi mínima, limitando-se à exclusão de cláusula contratual específica, o que afasta a possibilidade de repartição proporcional das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual pugna pela condenação integral da parte ré ao pagamento da verba sucumbencial.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a validade das cláusulas gerais do contrato, autorizando a incidência dos encargos contratuais de inadimplemento, inclusive capitalização mensal e comissão de permanência, bem como para condenar exclusivamente o apelado ao pagamento integral das custas e honorários de sucumbência (cf. Id. nº 245793207).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 245793214).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação monitória, proposta pelo Banco/apelante em desfavor de Anderson Dinis Rigo, lastreada em Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex (cf. Id. nº 245792690), firmado em 22.08.2017, que previa, em suas cláusulas gerais (cf. Id. nº 245792692), a incidência de comissão de permanência à taxa de mercado no dia do pagamento, em substituição aos encargos de normalidade pactuados (juros capitalizados).

O MM. Magistrado Singular afastou a incidência da comissão de permanência e da capitalização de juros, sob os seguintes fundamentos:

“
a)

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Sustenta a autora que não é possível a cobrança da comissão de permanência, já que não houve a respectiva contratação.

Acerca do assunto, o verbete
472 do STJ
elucida:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Ainda mais esclarecedor, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

(...)

No caso em apreço, verifica-se que o termo de ID 29694985 sequer foi assinado pelo correntista, motivo pelo qual não é possível presumir que a parte tinha ciência dos termos do contrato anexado. Portanto, não tendo sido estipulado a cobrança da comissão de permanência, deve ela ser afastada.

Ressalta-se ainda que no demonstrativo do débito do exequente, há a incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), a qual não especifica, de maneira clara e objetiva, qual a taxa de juros utilizada a título de comissão de permanência.

Assim, a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual, razão pela qual deve ser afastada.

b)

DA CAPITALIZAÇÃO

No que toca, por outro canto, à capitalização mensal de juros, o STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, assim decidiu:
(...)

Nesse passo, como deixou registrado o voto-condutor, “o objetivo do art. 4º do Decreto 22.626/33, ao restringir a capitalização, é evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em dificuldades ao longo da relação contratual. Nada dispõe o art. 4º acerca do processo de formação da taxa de juros, como a interpretação meramente literal e isolada de sua primeira parte (é proibido contar juros de juros) poderia fazer supor”.

No vertente caso, verifica-se que está sendo aplicado a capitalização mensal, conforme expresso na memória de cálculo de ID 29694987.

Embora os presentes contratos sejam posteriores à Medida Provisória n. 1.963-17/2000, que autorizou as instituições financeiras a cobrarem juros capitalizados, não há nos pactos cláusula contratual expressa indicando ao consumidor tal prática. Aliás, o contrato de ID 29694985 acerca das “cláusulas gerais de contrato de abertura de crédito em conta corrente – contas especiais” não encontra-se assinado pelo demandado, sequer há qualquer indício de que a parte tinha ciência do referido termo.

Ademais, contrato de abertura de conta de ID 29694981, do qual está assinado pelo correntista/demandado nada dispõe acerca da capitalização. Assim, nos termos do recurso repetitivo já mencionado, ausente previsão contratual, indevida a cobrança de juros capitalizados, de modo que referida cobrança deve ser afastada.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto
, JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido deduzido pela parte embargante, para
AFASTAR
a cobrança da comissão de permanência e capitalização mensal
,
e determinar que a parte embargada realize a atualização do valor inadimplido, com a incidência dos encargos previstos no contrato de ID 29694981.

De outro norte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, a ser liquidado em sentença, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do vencimento da dívida
[1]
, ressalvando-se a incidência dúplice acaso a memória de cálculo já conste tal encargo, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

A questão acerca da possibilidade de cobrança da comissão de permanência já foi há muito pacificada pela Corte Cidadã, ensejando a criação da Súmula 472, que dispõe:

“
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”

Assim, não há falar em abusividade na cobrança da comissão de permanência se não cumulada com outros encargos, conforme perfeitamente aplicado pelo autor/apelante no cálculo que instrui a presente ação monitória (cf. Id. nº 245792693).

Partindo deste ponto, tem-se que a incidência da comissão de permanência, “
em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido
”, estava prevista na cláusula sétima das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito em conta corrente (cf. Id. nº 245792692 – pág. 3).

Portanto, o nó górdio ao qual circunda a insurgência recursal do Banco/apelante, dá-se somente em definir se a assinatura do cliente no contrato de adesão (cf. Id. nº 245792690) implica na ciência expressa e concordância deste com as cláusulas gerais do contrato (cf. Id. nº 245792692).

Pois bem.

No instrumento assinado pelo réu/apelado (termo de adesão), constava expressamente menção ao termo das “
CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CONTAS ESPECIAIS
” (cf. Id. nº 245792690 – pág. 1), bem como, confissão do cliente de ciência prévia do “
Custo Efetivo Total – CET correspondente ao limite de crédito bem como do demonstrativo de cálculo, cujos valores e respectiva planilha de cálculo foram-lhe apresentados antes da formalização da operação
” (cf. Id. nº 245792690 – pág. 1).

Logo, é certo que o contrato de adesão é composto por um conjunto de documentos interligados que se complementam, de modo que se torna insubsistente a alegação do requerido, acolhida pela sentença, de que não estaria prevista a incidência da comissão de permanência no contrato firmado entre as partes.

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SALDO DEVEDOR ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES STJ – ASSINATURA EM CONTRATO COM CIÊNCIA E PACTUAÇÃO AOS TERMOS GERAIS - RECURSO DESPROVIDO DA RECORRENTE/FIADORA – RECURSO PROVIDO DO BANCO DO BRASIL. 1 - O interesse, porém, não se restringe à necessidade do recurso para impedir o prejuízo ou gravame; compreende também a sua utilidade para atingir o objetivo visado pelo recorrente (THEODORO JÚNIOR, 2011, p. 579). 2 - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, não havendo o pagamento do débito, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é a datada do efetivo pagamento da dívida. 3 - "Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora." (EAREsp 502.132/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 03/08/2021). 4 -
A evidência assinatura da recorrente em contrato com as cláusulas especiais (ID nº 145277650) que, consubstancia de forma clara, referência ao contrato de nº 297.003.405, a resultar em seu item 1 - a composição do contrato de abertura de crédito com ciência e de pleno acordo às Cláusulas Gerais do contrato, e determina em seu item 5. que as cláusulas gerais e especiais regem, conjuntamente, o contrato de adesão a produtos, com especificação do valor requerido pelo cliente de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a qual a recorrente se submeteu a condição de garantidora/fiadora ao cumprimento do pactuado, em sua anuência (consentimento) ao firmar sua assinatura em documento
. 6 - Recurso provido do Banco do Brasil. (TJMT - RAC 0006850-64.2012.8.11.0003, rel. des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023, DJE 14/04/2023 –
destaquei
)”

Portanto, é correta a incidência da comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

Por fim, acresço que a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é uníssona e objetiva no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.1. Ação monitória.2.
Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ
. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.782.387/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)”

Portanto, deve incidir sobre o montante devido os encargos estipulados no contrato celebrado entre as partes até o efetivo pagamento pelo requerido.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Banco/autor para reformar a sentença recorrida e acolher integralmente os pedidos iniciais, para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a incidência dos encargos previstos no contrato firmado entre as partes, conforme planilha de débito juntada pelo Banco/autor (cf. Id. nº 245792693).

Com a alteração do resultado do julgamento, condeno a parte ré/apelada ao pagamento integral do ônus sucumbencial, no importe fixado pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025